Tribunal: TJBA
Processo: 8145025-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145025-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSINA SANTOS E SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ARIADNE MOREIRA PAIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8145025-55.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
MARIA ROSINA SANTOS E SANTOS SOUZA
e como Apelada
BANCO

DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA